Tribunal: STF
Processo: RE 1393426
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Guaracy Monteiro de Souza (eDOC 10), com fundamento em permissivo constitucional, contra decisão colegiada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (eDOC 8) assim ementada: 



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. GRATIFICAÇÕES. GDAPMP. EXTENSÃO DE PORCENTAGEM AOS INATIVOS. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 3º DA EC 47/05. EFEITOS RETROATIVOS DA AVALIAÇÃO. CARÁTER PRO LABORE FACIENDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PARIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS. 



    1. A discussão se reduz ao direito à paridade entre o servidor aposentado e os servidores públicos ativos, concernente à Gratificação de desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária – GDAPMP.



    2. A GDAPMP foi instituída pela MP nº 441/2008, convertida na Lei nº 11.907/2009, tratando-se de uma gratificação pro labore e variável com base no desempenho institucional e individual, extensível aos inativos.



    3. De acordo com o art. 46, § 3º da Lei 11.907/09, enquanto não fossem publicados os atos estabelecendo os critérios e procedimentos específicos de avaliação individual e até que fossem processados os resultados da avaliação de desempenho para fins de percepção da GDAPMP, os servidores integrantes da Carreira de Perito Médico Previdenciário e da Carreira de Supervisor Médico Pericial perceberiam a gratificação de desempenho calculada com base na última pontuação obtida na avaliação de desempenho para fins de percepção da GDAMP, de que trata a Lei nº 10.876/04.



    4. Ademais, no hiato temporal entre a criação da gratificação e a sua implementação, não se poderia cogitar da ausência de tratamento isonômico rígido, a pretexto da imprevisibilidade da data de expedição do ato regulamentar específico, ante o efeito retroativo previsto no art. 47 da Lei 11.907/09, concretizando o caráter pro laborem faciendo da Gratificação em questão.



    5. No que tange ao valor mínimo de gratificação aos servidores recém nomeados no cargo efetivo e que, por isso, não se submeteram a qualquer avaliação de desempenho anteriormente, a norma de transição prevista no art. 45 da Lei 11.907/09 não viola à paridade entre vencimentos e proventos, eis que a gratificação é paga no valor correspondente a 80 (oitenta) pontos apenas durante o ciclo de avaliação, sendo tal distorção posteriormente corrigida, conforme art. 47 da referida lei. Precedente desta Turma.



    6. Remessa Necessária e Apelação providas. 



    A recorrente alega violação às normas contidas no art. 3º, parágrafo único, da EC nº 47/2005, no art. 7º da EC nº 41/2003 e no art. 40, §§ 4º, 7º e 8º, da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que:



    A Colenda Turma do Tribunal Regional Região, fundamenta seu entendimento, no sentido de que a GDAPMP não se estende aos servidores inativos, pelo fato de o parágrafo 3º do art. 46, da Lei nº 11.907/2009 estabelecer que o seu pagamento inicial fosse feito com base na última pontuação obtida na avaliação de desempenho para fins de percepção da GDAMP, tratando-se de gratificação pro laborefasciendo.



    Ocorre que cada gratificação possui sua regulamentação específica, não há que se falar em natureza laborefaciendo com base em avaliações de gratificação anterior.



    Para tanto, é necessário que o pagamento da referida gratificação seja sempre com base nos resultados das avaliações de desempenho, que devem ocorrer continuamente. Finalizando um ciclo, deve se imediatamente ser inicia gratificação voltará a ser paga, indiscriminadamente, aos servidores ativos, visto não mais haver vínculo com o desempenho individual e institucional, passando assim a, novamente, ter natureza geral, sendo servidores, ativos e inativos, no mesmo patamar. 



    Ademais, cumpre ressaltar que somente para os ativos é possível serem compensadas eventuais quantias pagas a maior ou a menor, dependendo da avaliação do servidor, não havendo aplicabilidade desta compensação no caso de servidores inativos, uma vez que não realizam avaliação de desempenho, não havendo, por óbvio, o que compensar. 



    Ao final, requer a reforma do acórdão impugnado “reconhecendo o caráter geral da Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária, devendo a mesma ser estendida ao servidor inativo no mesmo percentual que os servidores ativos não avaliados, até a data em que houve a homologação dos resultados da primeira avaliação de desempenho”.



    O Ministério Público Federal, em pronunciamento do Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em parecer resumido nesses termos:



    Administrativo. Gratificações. Extensão aos inativos. Impossibilidade. Natureza pro labore faciendo da GDAPMP. Sentença reformada em segunda instância para julgar improcedente a ação movida por servidor público inativo. 



    Recurso extraordinário. Alegada contrariedade ao artigo 3º, parágrafo único, da EC nº 47/2005, art. 7º da EC nº 41/2003 e art. 40, §§4º, 7º e 8º, da Constituição Federal. Repercussão geral da matéria tratada nos autos do ARE 1.052.570-PR: a gratificação assume a natureza pro labore faciendo, a partir da conclusão do primeiro ciclo das avaliações. Conhecimento do recurso que esbarra no óbice da Súmula 286/STF. 



    Pretensão de paridade após a data da realização da avaliação do primeiro ciclo. Impossibilidade. A publicação do resultado da referida avaliação é o marco temporal da perda do caráter genérico da Gratificação de Desempenho de Atividade MédicoPericial – GDAMP. 



    Acórdão recorrido que está em consonância com a jurisprudência do STF sobre a matéria. 



    Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário.



    Esse o sucinto relatório. Decido.



    Correto o acórdão recorrido.



    A respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o ARE 1.052.570, Ministro Alexandre de Moraes, Tema nº 983/RG, reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte orientação: 



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 



    1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social – GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal – GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial – GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária – GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação – GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária – GDAP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária – GDAFAZ. 4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.



    No caso concreto, a tese firmada por esta Suprema Corte foi aplicada de modo correto, pois considerou como termo final, para o pagamento isonômico da Gratificação entre ativos e inativos, com direito à paridade, a data da homologação dos resultados da avaliação de desempenho de que trata a Lei nº 10.876/04, assumindo a Gratificação, a partir daquela data, caráter pro labore faciendo. 



    Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: RE 997.898/RN, Ministro Edson Fachin; RE 869.095/RJ, Ministro Luiz Fux; ARE 1.019.275/RJ, Ministro Luiz Fux. 



    Finalmente, quanto à paridade pretendida pela recorrente, cumpre trazer à baila trecho da manifestação do Ministério Público Federal nesses autos, o qual adoto como razões de decidir:



    A paridade pretendida pelo Recorrente só ocorre no período que vai da criação da gratificação até a publicação do resultado da avaliação, e, neste sentido, o entendimento adotado pelo Acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade do pagamento diferenciado da gratificação, em razão de sua natureza pro labore faciendo, a partir da implementação das avaliações de desempenho. 



    No mesmo sentido, recente decisão monocrática dessa Suprema Corte:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO – GDPGPE. PARIDADE APÓS A DATA DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. Vistos etc. Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região manejam agravo Cenira da Silva Souza e outro (a/s). Na minuta, sustentam que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alegam direito à percepção da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE) na mesma pontuação dos servidores em atividade. Defendem o direito à paridade entre servidores públicos ativos, inativos e pensionistas. Aparelhado o recurso na violação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, bem como do art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e do art. 2º da Emenda Constitucional nº 47/2005. É o relatório. Decido. […] Noutro giro, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade do pagamento diferenciado da gratificação, considerada sua natureza pro labore faciendo, a partir da implementação das avaliações de desempenho. [grifo nosso] - ARE 1378163, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Publicação: 09/05/2022. 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente